Tribunal: TJMT
Processo: 0014208-12.2014.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014208-12.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ATTUS VINICIUS BORGES NUNES - CPF: 034.424.611-62 (APELADO), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), ALTAIR PENSO - CPF: 395.354.449-72 (APELANTE), ASSOCIACAO COMUNITARIA DA FAZENDA BOM JESUS - CNPJ: 05.270.829/0001-28 (APELANTE), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), GERALDO VIGOLO - CPF: 378.087.371-00 (APELANTE), ATTUS VINICIUS BORGES NUNES - CPF: 034.424.611-62 (APELANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), NILSON NOVAES PORTO - CPF: 468.916.929-20 (ADVOGADO), JACQUELINE MAGALHAES GONCALVES - CPF: 031.139.781-65 (ADVOGADO), ALTAIR PENSO - CPF: 395.354.449-72 (APELADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DA FAZENDA BOM JESUS - CNPJ: 05.270.829/0001-28 (APELADO), VANDERLEI CHILANTE - CPF: 140.235.479-72 (ADVOGADO), JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DOS RÉUS
-
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
PESSOA JURÍDICA
– ACOLHIMENTO

–

RESPONSABILIDADE CIVIL DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO

– MANUTENÇÃO

–

DANOS MORAIS – PLEITO DE MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO

–
GRAVIDADE DAS SEQUELAS

– REJEIÇÃO

–
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

A ausência de comprovação de que o condutor atuava no exercício de função laboral ou a serviço da empresa afasta a incidência da responsabilidade prevista no art. 932, III, do CC, impondo o reconhecimento da ilegitimidade passiva da pessoa jurídica.

O proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos danos causados por terceiro que o conduz.

A gravidade das lesões sofridas pela vítima, com sequelas irreversíveis e comprometimento da qualidade de vida, justifica a manutenção do valor fixado a título de danos morais, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0014208-12.2014.8.11.0003

APELANTE
S
:

BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

E OUTRO

APELADOS:

ATTUS
VINICIUS BORGES NUNES
E
ALTAIR PENSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA

e
OUTRO
,
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Wagner Plaza Machado Junior
, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais no 0014208-12.2014.8.11.0003, ajuizada por
ATTUS
VINÍCIUS BORGES NUNES
em desfavor da
ora
apelante e de
ALTAIR PENSO
, que julgou parcialmente procedente o pedido exordial para condenar, solidariamente, os requeridos ao pagamento de indenização por dano moral
,
no
valor
de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente pela taxa SELIC a partir da data da sentença e acrescido de juros deduzido o IPCA a contar da data do evento danoso.

Condenou, ainda, os requeridos ao pagamento das custas judiciais, deixando de condenar em honorários advocatícios em razão da sucumbência recíproca.

Opostos embargos declaratórios pela parte autora, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 341834364.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta a ausência de sua responsabilidade civil, alegando a inexistência de nexo causal, visto que o veículo envolvido no sinistro era de propriedade de
Geraldo
Vígolo
e não da empresa
e
,
apenas foi emprestado ao condutor Altair Penso.

Afirma que não restou demonstrado qualquer vínculo de preposição, subordinação ou relação funcional entre o condutor e a empresa, destacando que o acidente ocorreu em um domingo à tarde, fora do horário de expediente e sem relação com atividade laboral.

Argumenta também a ausência de provas concretas sobre a dinâmica do acidente, aduzindo que o Boletim de Ocorrência é documento unilateral e insuficiente para embasar a condenação, sugerindo possível negligência, imprudência e imperícia do próprio autor, que poderia estar conduzindo a motocicleta em velocidade incompatível.

Além disso, defende a inexistência de provas efetivas do dano moral e de sequelas permanentes, ressaltando que a prova pericial médica foi cancelada.

Aduz que o valor fixado a título de danos morais é excessivo e desproporcional.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, reconhecendo-se a inexistência de responsabilidade civil da empresa e julgando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial; subsidiariamente, requer a expressiva redução do valor fixado a título de indenização por danos morais (
I
d. 341834365).

O apelado
Attus
Vinicius Borges Nunes
apresentou contrarrazões
,
rechaçando as teses da recorrente.

Afirma que o vínculo de preposição foi corretamente reconhecido pela sentença, atraindo a responsabilidade solidária e objetiva da apelante nos termos do Código Civil e da jurisprudência do STJ, mesmo o acidente tendo ocorrido aos domingos.

Sustenta que a culpa primária e determinante do acidente foi do condutor do veículo da apelante, que invadiu a via
preferencial, não havendo que se falar em culpa concorrente, cabendo o ônus dessa prova à parte ré, que não o fez.

Defende que o
quantum
indenizatório de R$50.000,00
(cinquenta mil reais)
é justo e proporcional, considerando a gravidade das lesões sofridas, que incluíram traumatismo cranioencefálico e internação em UTI.

Ao final, requer seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau, pugnando ainda pela majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em razão do trabalho adicional em grau recursal (
I
d. 341834372).

O requerido
Altair Penso
, citado por edital e representado por Curador Especial (Defensoria Pública), também apresentou contrarrazões.

Alega que o empregador responde solidária e objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos, não devendo o condutor responder unicamente pelos fatos.

Por outro lado, aduz a ausência de provas para configurar o dever de indenizar, argumentando que o ônus probatório incumbia ao autor e que o Boletim de Ocorrência consiste em prova unilateral, insuficiente para atestar os fatos constitutivos do direito pleiteado.

Ao final, requer o recebimento e o regular processamento das contrarrazões para apreciação pelo Egrégio Tribunal de Justiça (
I
d. 341834373).

O preparo foi recolhido (
I
d. 342036896).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação e passo à análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal em analisar a legitimidade passiva da empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda, a responsabilidade civil do Sr. Geraldo
Vígolo
(proprietário do veículo) e do Sr. Altair Penso (condutor), bem como o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais decorrentes de acidente de trânsito.

Quanto a preliminar de
ilegitimidade passiva
da empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda
.
, a
ssiste razão à apelante.

Conforme se extrai do conjunto probatório, notadamente do Boletim de Ocorrência e do Extrato de Registro do Detran/MT juntados aos autos
(
I
d.
341833910
– pág. 57)
, o veículo envolvido no sinistro (Caminhonete Toyota Hilux, placa NFO6539) não é de propriedade da pessoa jurídica, mas sim de pessoa física (Geraldo
Vígolo
).

A inclusão da empresa no polo passivo fo
i
fundamentada pelo autor no art. 932, inciso III, do Código Civil, sob o argumento de que o condutor do veículo, Sr. Altair, seria funcionário da empresa e estaria a serviço desta no momento do infortúnio, dirigindo veículo com logomarca.

Todavia, cabia à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Durante a instrução processual, não restou minimamente comprovado que o veículo ostentava a logomarca da empresa, tampouco que o Sr. Altair Penso se encontrava no exercício de sua função laboral ou a serviço da Bom Jesus Agropecuária Ltda
.
no momento da colisão
.

A mera condição de empregado, dissociada da comprovação de que o ato ilícito ocorreu no exercício do trabalho ou em razão dele, afasta a responsabilidade solidária do empregador.
Inclusive, atesta-se que o acidente ocorreu num domingo, no período da tarde.

Destarte, imperioso é o reconhecimento da ilegitimidade passiva
ad causam
da empresa Bom Jesus Agropecuária Ltda
.
, devendo o feito ser extinto sem resolução do mérito em relação a ela, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Por outro lado, não há como afastar a responsabilidade do Sr. Geraldo
Vígolo
.

Embora a petição inicial não o tenha qualificado expressamente no polo passivo em um primeiro momento, nota-se que o Sr. Geraldo
Vígolo
compareceu espontaneamente aos autos, apresentando contestação tempestiva e exercendo o contraditório e a ampla defesa em sua plenitude (art. 239, § 1o, do CPC).

Mais do que isso, ao contestar o feito, o próprio demandado trouxe aos autos a prova documental inequívoca de sua legitimidade: o documento de propriedade do veículo (Extrato do Detran).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica e consolidada no sentido de que o proprietário do veículo automotor responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, provocando acidente de trânsito. Trata-se da aplicação da culpa
in
eligendo
e
in vigilando
.

Assim, tendo restado configurada a culpa do condutor (que invadiu a via preferencial), e sendo o Sr. Geraldo confessadamente o proprietário do bem, deve ser mantida a sua condenação solidária na reparação dos danos.

Neste viés:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – LESÃO GRAVE – AMPUTAÇÃO DA PERNA ESQUERDA – PRELIMINAR DE
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
– REJEITADA – MÉRITO – ABALROAMENTO DA MOTOCICLETA CONDUZIDA PELA AUTORA COM VEÍCULO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CARACTERIZADA – DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO – RETIFICAÇÃO DO VALOR – LUCROS CESSANTES – MANUTENÇÃO – DANO MORAL E ESTÉTICO CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O proprietário de automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente pelos danos causados por terceiro que estava na direção do veículo, por ser hipótese de culpa in vigilando da coisa.
O condutor do veículo que invade a via preferencial e colide com o veículo que ali trafegava, age com notória negligência, pois não atua com cautela e atenção às medidas de precaução, previstas no Código de Trânsito Brasileiro. Considerando parcialmente comprovados os danos materiais, o valor comporta redução. Os lucros cessantes devem ser mantidos, pois, com a venda repentina do imóvel, realizado para custear tratamento médico, é presumível a perda material, que foi fixado com muita razoabilidade. A amputação de um membro gera o dever de indenizar pelo dano estético, sendo de rigor a manutenção da indenização fixada em R$30.000,00 (trinta mil reais). Os danos morais estão evidenciados em razão das consequências do acidente, cujo montante da indenização também não comporta redução
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0001099-38.2010.8.11.0045, Relator:
ANTONIA
SIQUEIRA
GONCALVES, Data de Julgamento: 29/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/12/2023)

No que
pertine
ao valor arbitrado a título de danos morais, a sentença não merece reparos.

A reparação moral deve ser fixada em patamar que observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, servindo como compensação à vítima e reprimenda ao ofensor, sem caracterizar enriquecimento ilícito.

No caso em tela, o acidente gerou graves consequências à integridade física do apelado.

Restou evidenciado nos autos, e corroborado de forma contundente pelo depoimento pessoal prestado em audiência de instrução, que o autor suportou não apenas o trauma imediato do acidente (Traumatismo
Crânio-Encefálico
e período em coma na UTI), mas também severas e irreversíveis sequelas físicas.

Destaca-se o grave problema renal desenvolvido em decorrência do período de internação intensiva, que o obrigou a realizar sessões de hemodiálise e lhe impõe dores e limitações crônicas para o trabalho e para a vida cotidiana.

Tais fatos ultrapassam, em muito, a esfera do mero dissabor. A violação à integridade física e o abalo psicológico permanente justificam a manutenção do valor indenizatório fixado na origem, por se revelar adequado e justo diante da gravidade das sequelas suportadas pelo autor.

Nesse sentido:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – COLISÃO MOTO X ÔNIBUS – CULPA PRESUMIDA DO CONDUTOR QUE INVADE A PREFERENCIAL –
LIDE PRINCIPAL – MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E DANO ESTÉTICO – DESCABIMENTO – VALOR ADEQUADO – MAJORAÇÃO DO PENSIONAMENTO – DESCABIMENTO –
AUSENCIA
DE RENDIMENTO ANTERIOR AO ACIDENTE – RECEBIMENTO DA PENSÃO VITALÍCIA EM PARCELA ÚNICA – DESCABIMENTO – PRETENSÃO INCOMPATÍVEL COM A VITALICIEDADE DA OBRIGAÇÃO – LIDE SECUNDÁRIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO -
INEXISTENCIA
DE RESISTÊNCIA À RELAÇÃO DE REGRESSO – JUROS DE MORA SOBRE A INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DESDE A CITAÇÃO – RECURSO DA REQUERIDA – NÃO CONHECIDO – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DA SEGURADORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Quando a vítima de acidente trânsito sofre graves danos físicos com prejuízo psíquico e comprometimento decorrente de deformidade permanente, evidente a violação ao patrimônio moral e corporal, o que justifica a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e dano estético. 2.
Observados os critérios norteadores da razoabilidade e da proporcionalidade, assim como os critérios orientadores da intensidade da ofensa, o montante fixado pelo juízo a singular em R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) a título de danos morais e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de dano estético se revelam justos e razoáveis à reparação dos danos suportados pelo autor.
3. Se a parte autora não conseguiu comprovar o rendimento percebido mensalmente com o exercício de sua atividade laboral, não há que se falar em majoração do valor devido a título de pensionamento. 4. Inviável o pagamento da pensão vitalícia em parcela única por ser incompatível com a vitaliciedade, somado ao fato de
que poderia ocorrer o enriquecimento ilícito do autor em caso de morte prematura. 5. Não tendo a seguradora resistido à denunciação à lide não há que se falar em condenação em honorários de sucumbência na lide secundária. 6. Incide juros de mora sobre o montante devido a título de indenização por danos morais desde a data da citação da seguradora na demanda em que foi denunciada. 7. A falta de recolhimento do preparo após a intimação impõe o não conhecimento ao recurso por deserção, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/15. 8. Recurso da parte requerida não conhecido. Recurso do autor desprovido. Recurso da seguradora parcialmente provido
.”

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10023988120208110045, Relator:
MARILSEN
ANDRADE
ADDARIO
, Data de Julgamento: 21/11/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRAUMATISMO CRANIANO. DANOS MORAIS E MATERIAIS.
VALOR DO DANO MORAL PROPORCIONAIS
. DANOS MATERIAIS MINORADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I – In
casu
, constata-se, que o recorrido foi vítima de agressões físicas pelos recorrentes, sendo que tal impacto ocasionou necessidade de internação diante de traumatismo craniano e outras lesões pelo corpo. II -
Em situações análogas à retratada nos autos, há entendimento de que o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) à título de dano moral seria proporcional ao prejuízo sofrido pela vítima, em casos de traumatismo craniano.
III - No tocante ao cabimento de dano material, necessária sua adequação diante por constar nos autos apenas a comprovação de viagem de barco
no valor de R$270,00 (duzentos e setenta reais). IV – Apelação conhecida e parcialmente provida
.”
(
TJ-AM
- Apelação Cível: 07194214620208040001 Manaus, Relator.: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 21/08/2024, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 21/08/2024)

Acrescente-se, ainda, que a circunstância de o autor ter postulado indenização por danos morais no importe de R$100.000,00 (cem mil reais), tendo o juízo singular fixado a condenação em R$50.000,00 (cinquenta mil reais), não enseja, por si só, o reconhecimento de sucumbência recíproca, porquanto o pedido foi acolhido em sua essência, caracterizando êxito substancial da parte autora, nos termos da orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e da inteligência do art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Ademais, registre-se que a adequada distribuição dos ônus sucumbenciais constitui matéria de ordem pública, podendo ser revista de ofício pelo Tribunal, independentemente de provocação das partes, sempre que evidenciada desconformidade com os critérios legais, em prestígio aos princípios da causalidade, da sucumbência e da correta aplicação do direito objetivo.

Assim, devem Geraldo
Vígolo
e Altair Penso arcar integralmente com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte autora, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, em consonância com os parâmetros legais e com a adequada remuneração do trabalho desenvolvido em juízo
.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para:

a) Acolher a preliminar de ilegitimidade passiva da empresa BOM JESUS AGROPECUÁRIA LTDA, julgando extinto o
processo sem resolução do mérito em relação a esta, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.
Por consequência,
condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios em favor dos patronos da empresa excluída da lide,
os quais fixo
em 10%
(dez por cento)
sobre o valor da causa, ressalvada a suspensão da exigibilidade por ser beneficiária da Justiça Gratuita (art. 98, §3o, CPC).

b) Manter a responsabilidade solidária dos réus
ALTAIR PENSO
e
GERALDO
VÍGOLO
, este último por ter comparecido espontaneamente aos autos e comprovado ser o proprietário do veículo causador do dano.

c) Manter
incólume
o valor fixado a título de danos morais, em razão da gravidade das sequelas sofridas pelo autor (problema renal).

d)
condeno
os
réus remanescentes (Geraldo e Altair) ao pagamento das custas e honorários em favor do patrono do autor,
fixados em 15%
(quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026